Tribunal: TJDFT
Processo: 0752296-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a decreto/manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, exigindo a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. No caso, embora o comportamento do paciente ao enviar mensagens à vítima e violar a restrição de contato seja altamente reprovável, o conteúdo, que continha pedidos de desculpas, não foi capaz de indicar risco à vítima ou inadequação das medidas protetivas, tornando a prisão preventiva desproporcional.
IV. Dispositivo:
5.Ordem concedida. Liminar confirmada.